Tribunal: TJDFT
Processo: 0741135-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO. IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COTA-PARTE DEFINIDA EM ESCRITURA PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. SOMA SUPERIOR À ALÇADA IMPOSTA PELA LEI 9.099/95. RECONHECIDOS O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR E A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges “[d]epois da partilha ou até mesmo antes dela, desde que, nessa hipótese, a parte cabível a cada um dos cônjuges seja suscetível de imediata e incontroversa identificação”. (REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)
2. Na hipótese, as partes firmaram escritura pública de união estável, na qual adotaram o regime da separação de bens e reconheceram que cada companheiro era proprietário de 50% do imóvel objeto desta demanda (ID 56420049). Portanto, havendo precisa identificação da cota-parte de cada ex-companheiro, é possível o arbitramento e cobrança de indenização correspondente ao aluguel, observada a proporção de cada um. Logo, há interesse processual do autor.
3. A despeito disso, o requerente, além dos alugueres futuros, busca indenização de dois aluguéis vencidos antes do ajuizamento da ação.
4. Nos termos do art. 292, § 1o e 2o, do CPC, “[q]uando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras”; e o “valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano”.
5. Se o valor da prestação pretendida é de R$ 7.000,00, o resultado da soma de duas prestações vencidas com doze vincendas supera (e muito) o valor de alçada dos Juizados Especiais previsto no art. 9o da Lei de Regência.
6. Além disso, diante da controvérsia sobre o valor do aluguel, vislumbra-se a necessidade de análise técnica por profissional habilitado, diligência que é incompatível com a simplicidade e celeridade ínsitas aos juizados especiais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o interesse processual do autor, mas manter a extinção do processo em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.